Tribunal: TJBA
Processo: 8028755-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: 8028755-09.2025.8.05.0000 Classe – Assunto: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTES: JOSIVALDO SANTANA DOS SANTOS e ARIVALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ. RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO RESTRITA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INFORMAÇÕES JUDICIAIS QUE APONTAM A REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DOS PACIENTES PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO E A CONCORDÂNCIA COM A ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. RÉUS ABSOLVIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A partir da análise dos informes judiciais de IDs 83220538 e 83454908, verifica-se que os Pacientes foram regularmente intimados para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, realizada no dia 27/05/2025, bem como que foram cientificados da nomeação de Defensor Dativo, sem manifestar oposição. 2. Ademais, verifica-se que os Pacientes foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, e o Juiz de Primeiro Grau acolheu o veredito, julgando improcedente a denúncia. 3. No aludido contexto, verifica-se a efetividade da prestação jurisdicional almejada em prol da liberdade ambulatorial dos Pacientes, com a conseguinte perda de objeto da vertente impetração. 4. Dessa forma, tem-se por prejudicada a análise do writ, extinguindo-se a ação mandamental sem julgamento do mérito. 5. Parecer da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. 6. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028755-09.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Ipirá, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Josivaldo Santana dos Santos e Arivaldo da Conceição Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o Habeas Corpus, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.